Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-27.2023.8.11.0021
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002807-27.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DIAS ARAUJO - CPF: 068.799.421-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GESER GONCALVES DE FREITAS - CPF: 020.016.431-79 (ASSISTENTE), ALEX DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), LULYAN KHAMON ANTONIO SOUSA - CPF: 016.110.351-04 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo. Manutenção da absolvição. Recurso não provido.

Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa nos autos da ação penal n. 1002807-27.2023.8.11.0021, que absolveu João Batista Dias Araújo da acusação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com fundamento na insuficiência de provas. O Ministério Público pleiteou a reforma da sentença absolutória, argumentando haver provas suficientes para a condenação. A Defesa sustentou a manutenção da sentença, sob alegação de nulidade da busca pessoal e ausência de elementos probatórios robustos quanto à autoria delitiva. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Razões de decidir

3. A condenação criminal exige a formação de um juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas, não se admitindo a condenação com base em meras hipóteses ou probabilidades.

4. Os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial não podem, isoladamente, fundamentar a condenação, sendo indispensável a produção de provas em contraditório judicial, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV).

5. A materialidade delitiva foi comprovada pelos laudos e autos de apreensão, que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

6. A autoria delitiva não foi demonstrada de forma inequívoca, pois os depoimentos policiais colhidos em juízo apresentaram inconsistências e ausência de elementos concretos ligando o apelado diretamente ao crime.

7. A ausência de provas diretas, a fragilidade dos testemunhos e a inexistência de flagrante pessoal do apelado justificam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, assegurando a presunção de inocência.

Dispositivo.

8. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1000555-08.2023.8.11.0100, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 18/09/2024; STJ, AREsp n. 2.592.282/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal n. 1002807-27.2023.8.11.0021, que absolveu o acusado
João Batista Dias Araújo
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), por insuficiência de provas.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteou a reforma da sentença absolutória, sustentando que há provas suficientes para a condenação do acusado nos termos da denúncia. Argumentou que os depoimentos colhidos em sede policial e judicial, especialmente os prestados pelos agentes policiais e pela testemunha Alex de Oliveira, bem como os elementos materiais colhidos, demonstraram que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual requereu a condenação do réu (Id. 252820674).

Em sede de contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial. Preliminarmente, reiterou a nulidade da busca pessoal e da ausência de mandado de busca e apreensão. No mérito, defendeu a manutenção da sentença absolutória por ausência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva, considerando frágeis os elementos que sustentariam a acusação (Id. 252820681).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que restou demonstrada a materialidade e a autoria delitivas, com base nas provas documentais e testemunhais constantes nos autos (Id. 255024652).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa, nos autos da ação penal n. 1002807-27.2023.8.11.0021, onde absolveu o apelado.

Ressai da peça acusatória – Id. 252820179:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de agosto de 2023, por volta das 21h00min, nas dependências da residência particular sediada na Rua Goias, n° 1044, na Cidade de Nova Cocalinho/MT, ANDERSON ALCANTARA PEREIRA DOS SANTOS e JOÃO BATISTA DIAS ARAÚJO guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes – aproximadamente 155g (cento e cinquenta e cinco gramas) de massa bruta de cocaína e 1.0760,255kg (um quilo, setecentos e sessenta gramas e duzentos e cinquenta e cinco miligramas) de massa bruta de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão de fls. 49, laudo preliminar de fls. 51 e laudo pericial de constatação de fls. 57/61)

No dia dos fatos, agentes policiais realizavam rondas de rotina pelo Bairro Cidade Nova, quando avistaram o acusado ANDERSON visivelmente amedrontado, razão pela qual decidiram abordá-lo. Durante a abordagem policial, ANDERSON informou aos agentes que estava sendo ameaçado de morte por integrantes da facção "Comando Vermelho" e que o motivo de tais ameaças era em razão de uma quantidade de drogas que ele mantinha em depósito por ordem do denunciado JOÃO BATISTA. De imediato, os policiais se deslocaram até a residência do acusado ANDERSON, onde ele acabou por entregar as substâncias entorpecentes adrede mencionadas e duas balanças de precisão. No desdobramento dos fatos, os policiais encaminharam ANDERSON até a Delegacia de Polícia e, em seguida, deslocaram-se até a residência do denunciado JOÃO BATISTA, onde prenderam-no em flagrante delito. É do produto das investigações que, no momento da prisão de JOÃO BATISTA, os agentes policiais se depararam com a pessoa de Alex de Oliveira na moradia, o qual, em conversa, além de confessar ser usuário de drogas, afirmou ter se deslocado até o local para adquirir entorpecentes, pois tinha conhecimento de que, ali, funcionava um ponto de venda de drogas.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelado João Batista Dias Araújo do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

O órgão acusador almeja a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, alegando que as provas produzidas durante a instrução probatória seriam suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

A Defesa, por sua vez, sustenta a insuficiência de provas para a comprovação da autoria delitiva, pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

O pleito recursal não merece acolhimento.

Na análise de casos como o presente, é fundamental que a condenação criminal exija a formação de um juízo de certeza e não de mera probabilidade. A prova para a condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa, não bastando sequer a alta probabilidade.

Com efeito, o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Isso porque a Constituição Federal garante aos litigantes o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (artigo 5o, incisos LIV e LV), postulados esses que não são totalmente observados na produção probatória inquisitorial.

A viabilidade das informações inquisitoriais esgota sua função no fornecimento de subsídios que atestem a existência de justa causa, ou indícios de autoria e materialidade delitivas. Constatada a existência de justa causa para a instauração da ação penal, torna-se inócua a sua permanência nos autos do processo e inconstitucional a sua utilização para o fim de embasar uma condenação.

É que para uma condenação, os elementos do inquérito hão de ser corroborados por prova coletada frente às garantias do devido processo legal: perante autoridade equidistante, no espaço público, cercada pelo contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, analisando o conjunto probatório, verifico que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 252819732), boletim de ocorrência (Id. 252819733), termo de exibição e apreensão (Id. 252819749), imagem (Id. 252820152), laudo de exame pericial (Id. 252820156), os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína, cujo peso totalizou 1.760,25kg (um quilo, e setecentos e setenta gramas e vinte e cinco miligramas) e 155g (cento e cinquenta e cinco gramas).

Contudo, no que tange à autoria delitiva, observo que as provas produzidas em juízo não se revelam suficientemente robustas a ponto de fornecer a certeza necessária para um decreto condenatório.

Quanto à prova testemunhal produzida na fase judicial, observo que não foi capaz de elucidar satisfatoriamente a autoria delitiva. Ao contrário, as inconsistências verificadas nos depoimentos dos agentes policiais fragilizam sobremaneira a tese acusatória.

A testemunha Gezer Gonçalves de Freitas, policial militar, foi ouvida acerca da ocorrência envolvendo o apelado João Batista Dias Araújo, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. Indagado sobre os fatos, o depoente relatou inicialmente que se lembrava vagamente da situação, mas após a leitura do resumo da denúncia, confirmou recordar-se dos fatos.

Segundo o policial, na ocasião, estava de serviço juntamente com outro soldado, e que passaram pela casa de um colega, que estava de folga. Enquanto conversavam na casa, Anderson entrou amedrontado, dizendo que havia sido ameaçado e que havia drogas sob sua guarda. Anderson relatou ainda que havia usado parte da droga e que agora temia pela própria vida, pois pessoas ligadas ao tráfico passavam em frente à casa em um veículo, observando. O policial descreveu que, de fato, avistaram um carro passando lentamente, o que chamou atenção.

Ato contínuo, o policial relatou que Anderson contou ser usuário e que havia ficado encarregado de guardar drogas para o Comando Vermelho, mas acabou utilizando parte do material. Temendo represálias, pediu ajuda à polícia, indicando o local onde a droga estava escondida. Assim, os policiais foram até a casa de Anderson, onde localizaram as substâncias, entregues voluntariamente por ele.

A defesa perguntou a Gezer Gonçalves como se desenrolou a abordagem até a casa de João Batista. O policial explicou que, após o relato de Anderson, deslocaram-se até a residência indicada e realizaram a detenção do segundo suspeito. Comentou também sobre a possível confirmação, por um usuário, de que comprava drogas de João Batista, embora não se recordasse com precisão dos fatos.

Indagado se, ao chegarem na casa de João Batista, observaram algum carro semelhante ao que havia passado em frente à casa de Anderson, o policial afirmou que não se recordava. Disse acreditar que não havia, mas que, se tivesse havido, possivelmente teria sido registrado no boletim de ocorrência.

A defesa questionou se foi realizada busca na residência de João Batista, ao que o policial respondeu que não se lembrava. Afirmou lembrar apenas da localização da droga na casa de Anderson. Perguntado especificamente sobre os elementos que justificaram o flagrante em relação ao João Batista, o policial respondeu que não se recordava se foi encontrada droga com ele, nem se havia elementos concretos de flagrante.

Ainda em juízo, foi realizado o depoimento do policial Lulyan Khamon Antônio Sousa, que, na oportunidade, relatou que ele e o cabo Gesser estavam de serviço quando um cidadão, cujo nome não recordava, aproximou-se clamando por socorro. Este indivíduo alegava que o Comando Vermelho queria matá-lo e apontou uma casa, onde estaria João Batista, como local relacionado aos fatos.

Segundo o depoente, o cidadão informou que guardava droga para João Batista e indicou o local exato. O policial também ressaltou que João Batista já era bastante conhecido da polícia local, sendo um indivíduo problemático e frequentemente envolvido em ilícitos, embora salientasse que essas informações não eram objeto da presente audiência.

Em seguida, a Defesa perguntou ao policial se, ao realizarem a diligência na casa de João Batista, haviam encontrado alguma droga ou outro indício de tráfico. O policial respondeu que não se recordava de ter encontrado droga diretamente com João Batista. Questionado sobre a abordagem, explicou que foram até a residência, chamaram o réu, que saiu até a porta, e que a polícia passou a entrevistá-lo. O cidadão que havia pedido socorro, que se encontrava no banco de trás da viatura, confirmou que João Batista era o responsável pela droga. O policial acrescentou que João Batista era bastante conhecido da polícia e que negou, naquele momento, que a droga fosse sua. Confirmou ainda que, naquela ocasião, os policiais não ingressaram na residência do réu.

Perguntado se havia outros elementos que indicassem o tráfico de drogas além do depoimento do cidadão socorrido, respondeu negativamente, afirmando que não se lembrava de outras circunstâncias que caracterizassem flagrante. Disse ainda que não havia nenhuma movimentação suspeita nas proximidades naquele momento.

João Batista Dias Araújo, em seu interrogatório, ao ser questionado sobre a veracidade dos fatos, negou envolvimento, explicando que não tinha conhecimento profundo sobre Anderson, sabendo apenas que era um usuário de drogas. Relatou que, no dia dos fatos, estava na residência de sua tia em Cocalinho, pois havia chegado recentemente para passar um período após ter trabalhado na fazenda. Afirmou que não morava na casa, mas que ali estava por falta de opções. Disse que, naquele dia, dois policiais foram até a casa e lhe perguntaram sobre drogas e outros criminosos. João afirmou que não sabia de nada e que estava quieto, trabalhando. Alegou que, mesmo sem localizar nada ilícito, os policiais reviraram toda sua casa.

O apelado narrou que, após algum tempo, os policiais retornaram, chamando-o para fora da residência. Ao se aproximar, foi agredido, algemado e levado à força para a viatura, mesmo negando qualquer envolvimento com drogas. Relatou que, embora em sua adolescência tivesse se envolvido com entorpecentes, desde que saiu do centro de internação de menores, não teve mais contato com o crime, apenas trabalhava. Afirmou não entender o motivo pelo qual Anderson o teria acusado, pois não havia sido encontrado nenhum material ilícito em sua posse.

É importante ressaltar que, embora os depoimentos dos policiais sejam relevantes e mereçam credibilidade, não podem, por si só, embasar uma condenação quando confrontados com outros elementos probatórios, especialmente quando apresentam inconsistências significativas e a ausência de elementos concretos que vinculem de forma inequívoca o apelado à prática do crime imputado, como no caso em análise.

Embora existam indícios que, em princípio, poderiam sugerir a participação do apelado no crime de tráfico de drogas, os elementos reunidos nos autos não se mostraram suficientes para formar o juízo de certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório.

No âmbito do processo penal, é fundamental que a condenação esteja amparada em provas seguras, objetivas e inequívocas, aptas a demonstrar a materialidade do fato, a autoria e a culpabilidade do agente.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema de persuasão racional na apreciação da prova, atribuindo ao magistrado a liberdade de convencimento, desde que fundamentado nos elementos constantes dos autos.

Todavia, a condenação não pode se assentar em hipóteses ou meras suposições, pois a dúvida razoável deve ser interpretada em benefício do réu, em observância ao princípio do "
in dubio pro reo
".

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “in dubio pro reo”, sendo imperiosa a manutenção da sentença absolutória. (N.U 1000555-08.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é imperativo reconhecer o princípio do
in dubio pro reo
quando há dúvida razoável quanto a autoria delitiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM SEGUNDO GRAU. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por Luana Pereira Martins contra acórdão que reformou a sentença absolutória proferida em primeiro grau, para condená-la pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A condenação foi baseada em provas testemunhais e mensagens de celular, sendo fixada a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa. A defesa sustenta que as provas são insuficientes para comprovar o envolvimento direto da agravante no tráfico, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para fundamentar a condenação da agravante por tráfico de drogas; e (ii) analisar a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo, em face da alegada insuficiência de provas quanto ao conhecimento da agravante sobre a presença de drogas em sua residência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal observa que a condenação baseia-se principalmente em depoimentos policiais e mensagens de celular, cuja análise não afasta a dúvida razoável sobre o conhecimento da agravante a respeito da presença de drogas e sua participação no tráfico. 4. Inconsistências e divergências nos depoimentos, bem como a ausência de prova direta de autoria, reforçam a aplicação do princípio do in dubio pro reo, de modo a preservar a presunção de inocência da agravante. 5. O princípio do in dubio pro reo é aplicável, visto que as provas apresentadas não são suficientemente conclusivas para sustentar a condenação criminal, impondo o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau. 6. A revaloração jurídica dos fatos delineados dispensa o reexame fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 7/STJ, permitindo a absolvição da agravante. IV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (AREsp n. 2.592.282/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Isto posto, considerando que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para comprovar, com a certeza exigida para a condenação criminal, a autoria delitiva por parte do apelado, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença absolutória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025